Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Conforme disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC, uma vez não emendada a petição inicial, impõe-se o seu indeferimento.
3. Não tendo sido juntado o documento pessoal pela autora, a despeito da determinação de emenda nesse sentido, correto o indeferimento da inicial e a conseguinte extinção do processo. Precedentes.
4. Tendo o processo sido extinto em virtude do indeferimento da petição inicial, é desnecessária a prévia intimação pessoal do autor para sanar a irregularidade, pois não incide, nesse caso, o disposto no § 1o do art. 485 do CPC, bastando, portanto, a intimação do seu causídico pelo Diário de Justiça eletrônico.
5. Recurso conhecido e desprovido.